Tribunal: STF
Processo: RHC 256863
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POLICIAL MILITAR ACUSADA DE FORMAÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECMENTO FOTOGRÁFICO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. 
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lúcia Ferrreira de Oliveira contra acórdão 
da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 
16.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 977.412/SP.



O caso



    2. Consta do processo que a recorrente, policial militar, foi denunciada juntamente com outros três companheiros de corporação e outros quinze civis (Processo n. 0801173.15.2024.9.26.0030), por constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal) e extorsão 
(§ 1º do art. 243 do Código Penal Militar). Segundo a denúncia, “agindo em contexto de grupo criminoso organizado em atividade de milícia, por diversas vezes, de forma continuada, constrangeram, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em proveito próprio e de terceiros, comerciantes da região do Brás a realizar pagamento de vantagem econômica indevida, isto é, ato lesivo ao seu patrimônio, consistente em ‘taxas’ irregulares (ato lesivo ao seu patrimônio e de terceiros), a título de autorização do exercício da atividade comercial informal” (doc. 7).



    3. Contra decisão do juízo da Quinta Auditoria Militar Estadual – Seção do Juiz das Garantias do Tribunal de Justiça Militar de 
São Paulo, que decretou a prisão preventiva da recorrente, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (HC n. 0900001-05.2025.9.26.0000), denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Direito Processual Penal e Constitucional. Habeas Corpus. Policial Militar. Alegação de Falta Motivação Idônea a Justificar Prisão e Vulneração aos Princípios da Presunção de Inocência e da Fundamentação das Decisões. Ordem Denegada. 



    I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juiz das Garantias da Justiça Militar que decretou a prisão preventiva, com base em representação de encarregada do IPM e Ministério Público. 



    II. Questão em discussão 2. Alegação de ilegalidade na prisão cautelar quando a paciente foi reconhecida fotograficamente sem o rigor do rito do artigo 368 do CPPM, em depoimento de testemunha protegida em descompasso com a presunção de inocência. 



    III. Razões de decidir.3. A decisão combatida está fundamentada, jurídica e faticamente calcada em elementos concretos. 4. Indícios veementes de participação na prática de crimes graves de extorsão e organização criminosa. 5. Fundamentação ampla, lastreada em um manancial de documentos produzidos em IPM e autos de medida cautelar de medidas excepcionais de investigação, autorizadas judicialmente, são suficientes para justificar a segregação cautelar na hipótese. 6. Impossibilidade de concessão de liberdade provisória. 



    IV. Dispositivo 7. Ordem denegada” (doc. 50).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 977.412/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.4.2025, em decisão da qual se extrai:



    “A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo encabeçou a investigação de atuação de um grupo de milícia no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, que exigiria pagamentos dos comerciantes ambulantes para autorizar a venda das mercadorias nas ruas, bem como cobraria dívidas de agiotas. 



    Embora o foco da investigação fosse o marido da paciente, também policial militar, colheram-se provas de que ela estaria envolvida. A decretação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau foi avalizada pelo Tribunal de origem nos termos seguintes 
(fls. 224/236; g.n.): 



    ‘[...] Frente a esse amplo conjunto de provas, prosseguiu o E. Juízo das Garantias haver profícuos indícios de que o representado Cb PM José Renato Silva de Oliveira e sua esposa, ora paciente, detinham relevante participação nas exigências ilícitas de ambulantes para pagamento de valores semanais sob pena de violência física, perda do espaço comercial, inclusive com envolvimento de ameaças de morte. Vejamos: 



    ‘Em relação ao representado Cb PM JOSÉ RENATO SILVA DE OLIVEIRA, colhem-se, como elementos principais, declarações da Testemunha Protegida nº 1023, no sentido de que o agente é amplamente denunciado por comerciantes da Rua Tiers devido à sua conduta intimidatória. A Testemunha Protegida nº 1025 revelou que o referido policial integra um grupo liderado por um casal, que, juntamente com seguranças, exige de ambulantes o pagamento de valores semanais sob pena de violência física ou perda do espaço comercial, no que lhe fez coro a Testemunha Protegida 
nº 1026, adindo que a intimidação envolve ameaça de morte. O policial foi reconhecido como atuante nos moldes narrados, ainda, pelas Testemunha Protegida nº 1029 e 1030. O Cb PM RENATO foi fotografado em situações que corroboram os relatos de ameaça e extorsão, sendo possível observar o militar, em uma das ações na região, acompanhado de uma mulher que realizaria a cobrança de valores. Há documentação denotando que, enquanto em serviço na viatura M-13383-11, utilizou-se de seu posto para realizar anotações na região, como forma de intimidar comerciantes do local, que se sentiram intimidados por conduta envolvendo spray de pimenta. Chama a atenção o teor de imagens captadas de vídeo em que o comerciante Wilmer aparece sendo cobrado, de forma opressiva, por suposto agiota que atua na região. O comerciante informou nos autos que, por não conseguir saldar a dívida contraída, o agiota mencionou que o policial militar representado passaria, então, a realizar a cobrança das parcelas devidas, mensagem esta utilizada como forma de ameaçar a integridade física do indivíduo no caso de persistir a insolvência. Diálogos interceptados envolvendo o militar demonstram contato direto com comerciantes da região, nos quais revela o domínio de algumas ruas da região, bem como a rivalidade com outros grupos atuantes na área, como bem salientado na representação policial. O conjunto de elementos carreado à inquisa demonstrou haver fundados indícios de que a esposa do Cb PM JOSÉ RENATO SILVA DE OLIVEIRA, 3º Sgt PM LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, não apenas tem conhecimento dos atos praticados pelo policial, mas que presta auxílio material visando ao sucesso da empreitada delitiva investigada. Roboram a suspeita fotografia fornecida por testemunha protegida em que ambos aparecem juntos na região do Brás quando, segundo a narrativa, o Cb PM RENATO estaria no exercício da atividade ilícita da organização criminosa, o que converge com o relato de outros ouvidos na investigação, que reforçaram a participação da 3º Sgt PM LUCIA nas extorsões na região. Repercute intensamente na convicção do Juízo o teor de interceptação telefônica entre ambos, em que a 3º Sgt PM LUCIA participa de diálogo dissimulado com o Cb PM RENATO quando ele conversava presencialmente com terceiro não identificado. A simulação da conversa entre os dois por telefone aparentou se tratar de uma demonstração por parte do Cb PM RENATO sobre sua aptidão à venda de informações privilegiadas e/ou prestação de serviços de segurança na região do Brás. A rápida organização de ambos para que a ligação fosse bem-sucedida, inclusive sem que ele tivesse que prestar maiores informações sobre a finalidade do ato, indica não se tratar de fato isolado ou de que ela não tivesse conhecimento, mas de aparente prática reiterada, conluiada com vistas à promoção da organização investigada’. (g. n.) (ID 751774). 



    Infere-se, portanto, que da decisão e da representação da encarregada do IPM, 1º Ten PM Mariana Carolina de Brito Silva (ID 934119 dos autos do PePrPr nº 0801173- 15.2024.9.26.0030), que tanto o reconhecimento por fotografia quanto a interceptação telefônica impugnadas pela defesa são corroboradas por inúmeras outras provas, trazendo indícios suficientes da participação da paciente na empreitada criminosa encabeçada por seu marido, Cb PM Renato, na extorsão a diversos civis, trabalhadores da região do Brás, em São Paulo, envolvendo inclusive com a participação de agiotas.’



    A tese central da impetração, em síntese, consiste na falta de indícios de autoria. Cediço que, em sede de habeas corpus, não se reavalia a suficiência das provas consideradas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão preventiva, dada a necessidade de revolvimento do acervo probatório, o qual nem sequer está disponível neste feito. O enfoque de análise passível de ser feito pelo STJ é de parâmetros de aceitação da prova. 



    Especificamente quanto à forma pela qual a paciente foi reconhecida, na decisão de primeiro grau consta transcrição da representação da Corregedoria, segundo a qual (fls. 27/28):



    ‘Em 11 de abril de 2024, conforme a Testemunha Protegida nº 1023, em imagem por ela fornecida, tirada na Rua Casimiro de Abreu, foram identificados o Cb PM Renato e uma mulher que, a princípio, a testemunha desconheceu. Ocorre que, conforme a Testemunha Protegida nº 1026, ao ser lhe apresentada esta fotografia, reconheceu o Cb PM Renato e a mulher que sempre o acompanha quando atua pela região do Brás realizando as cobranças, embora não as faça, a qual foi posteriormente identificada como sendo a 3º Sgt PM 951726-0 Lúcia Ferreira de Oliveira.’ 



    Ou seja, uma da testemunha, com escopo de retratar a ação ilegal do marido da depoente, o fotografou na rua, ocasião em que ele estava acompanhado de uma mulher. Outra testemunha afirmou que a mulher fotografada sempre o acompanhava nas cobranças aos ambulantes. E a própria Corregedoria identificou que a mulher seria a paciente. 



    Assim, não há de se equiparar o reconhecimento fotográfico de um estranho, regulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal – CPP (redação similar àquela do art. 368 do Código de Processo Penal Militar – CPPM) com identificação de pessoa previamente conhecida. 



    Com efeito, no leading case sobre a invalidade de reconhecimentos fotográficos que não sigam à risca o método proposto no art. 226 do CPP, foi ressaltada a falibilidade da memória e o elevado risco de erro judiciário quando ao reconhecedor é exibida uma fotografia previamente selecionada pela autoridade policial. Vejamos: (...)



    A situação é diversa quando a autoria é apontada por pessoa conhecida do reconhecedor pois, neste caso, não há risco de falhas de memória. Em sentido similar: (...)



    Com relação à necessidade de imposição da prisão preventiva, na hipótese de crimes militares, ‘a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica dos requisitos previstos nos arts. 254, 255 e 256 do Código de Processo Penal Militar’. Para tanto, deve o julgador ‘consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal militar ou a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares)’ (RHC n. 152.197/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 24/9/2021). 



    Os crimes em investigação ostentam peculiar e extremo risco social, já que envolvem a captura de agentes da Segurança Pública na formação de milícia e prática de extorsões mediante violência ou grave ameaça, o que, ademais, tem aptidão para influenciar outros colegas policiais a agirem de forma similar. Assim, o Juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade de resguardo da ordem pública e da hierarquia da Polícia Militar (fls. 45/46): 



    ‘A menção a tal circunstância decorre da informação de que não apenas havia extorsão para pagamento destinado à utilização do espaço público, mas constrangimento para o pagamento de valores por outros serviços, como segurança, iluminação etc., circunstância característica de atuação de milícias estruturadas. À luz de tais elementos, a aprofundada imputação indiciária narrada pelos órgãos de persecução penal se mostra coerente e lastreada em diligências juntadas aos autos. Não há dúvidas, portanto, quanto à demonstração do fumus commissi delicti. Quanto ao pressuposto calcado no periculum libertatis, têm razão o Encarregado e o Ministério Público no que tange ao risco que a liberdade dos militares pode representar à ordem pública, à regular colheita de provas e, sobretudo, à manutenção da hierarquia e disciplina na tropa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Há, como reportado, fundados indícios de uma verdadeira organização criminosa, repartida em diferentes núcleos, que aparenta ter dominado o comércio ambulante da região, passando a exercer o controle ativo sobre o espaço público e serviços essenciais prestados na localidade. O modus operandi é alarmante, envolvendo graves ameaças e emprego efetivo de violência contra pessoas, o que serve, junto à disseminação da informação de se tratar de agentes públicos armados, para subjugar as pessoas que exercem comércio na região, intimidando-as e obrigando-as ao pagamento de expressivos valores periódicos, inclusive compelindo-as 
ao endividamento com agiotas. A narrativa exposta na representação, cumpre salientar com tintas fortes, não trata de mera conjectura, mas de notável trabalho de investigação, promovido com diferentes e complementares técnicas investigativas, que resultaram na produção material de elementos que lastreiam as suspeitas irrogadas aos representados. Os fatos são estarrecedores e denotam a constituição, em tese, de verdadeira organização paralela ao Estado, que atua há anos na região, promovida por agentes que têm o dever de zelar pela ordem social e pela segurança pública.’ 



    Em situações similares de policiais militares integrantes Em situações similares de policiais militares integrantes de milícia, o STJ corrobora a necessidade de prisão preventiva, com destaque para o concreto risco institucional decorrente dessas ações. Enfatizadas, também, ausência de desproporcionalidade da prisão com a pena em perspectiva, e insuficiência de medidas cautelares diversas. Vejamos: (...) 



      Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço o habeas corpus” (doc. 50).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente insiste na suposta ilegalidade da prisão preventiva, afirmando ausência de indícios da participação da paciente nos fatos investigados, questionando seu reconhecimento por fotografia (que não teriam sido observados os parâmetros legais), asseverando, ainda, que as conversas interceptadas não diziam respeito aos fatos investigados. 



    Alega que, “por não ter localizado a referida mulher que acompanhava o acusado, com a intenção de sanar tal lacuna, a Corregedora apresenta a foto para a testemunha protegida nº 1026, que apontou a Recorrente como ser quem acompanhava o acusado”, sustentando “inexistirem provas robustas que indiquem participação da Recorrente nos ilícitos penais” (fl. 6, doc. 54).



    Sustenta afronta aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, consignando que a segregação representa medida mais gravosa do que aquela a ser aplicada em caso de eventual condenação, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Em razão do exposto, requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da Recorrente LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, expedindo-se o respectivo alvará de soltura com total urgência, alternativamente, caso na o seja este o entendimento desses Ínclitos Ministros, pugna-se pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas nos artigos 282 e 319 do CPP” (fl. 14, doc. 50).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões (doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 977.412/SP, em 10.4.2025.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a recorrente, policial militar, está sendo processada com diversos outro acusados, por constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal) e extorsão 
(§ 1º do art. 243 do Código Penal Militar), praticada contra comerciantes da região do Brás, conhecido bairro de comércio popular da cidade de São Paulo.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da custódia cautelar decretada contra a recorrente, alegando-se ausência de fundamentação válida, inexistência de indícios de autoria (considerada suposta ilegalidade de reconhecimento fotográfico), além de ofensa ao princípio da homogeneidade.



    10. Na decisão objeto deste recurso (Habeas Corpus n. 977.412/SP), o Superior Tribunal de Justiça confirmou as decisões das instâncias ordinárias, que assentaram haver indícios suficientes do cometimento 
dos crimes imputados à recorrente, consignando a validade do reconhecimento fotográfico realizado por testemunha protegida, responsável por fotografar “a mulher que sempre o acompanhava [o marido da recorrente, também policial militar e denunciado] nas cobranças aos ambulantes” (fl. 5, doc. 50). 



    11. Como ressaltado pela decisão impugnada, não se comprova teratologia ou flagrante constrangimento ilegal no reconhecimento fotográfico realizado, não sendo possível “equiparar o reconhecimento fotográfico de um estranho, regulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal – CPP (redação similar àquela do art. 368 do Código de Processo Penal Militar – CPPM) com identificação de pessoa previamente conhecida” (fl. 5, doc. 50).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto à existência de indícios mínimos de autoria em relação à paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    13. Também não se verifica constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, cujo fundamento foi a necessidade de garantir-se a ordem pública, a instrução criminal e a hierarquia militar, levando em conta a gravidade em concreto das condutas, evidenciada pelo modus operandi da recorrente e dos demais acusados (formação de milícia privada formada por policiais militares e outros indivíduos para extorquir comerciantes, inclusive com violência e intimidação armada – fls. 9-10, doc. 50). 



    Não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão postulada, especialmente quando as instâncias antecedentes decretaram e mantiveram, com motivação idônea, a custódia preventiva da recorrente, assentando sua periculosidade, a gravidade em concreto das condutas praticadas e a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa. 



    Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    14. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenada a recorrente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora